Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728859-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado por advogado constituído em favor de MARCELO HENRIQUE AMORIM XAVIER, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que decretou sua prisão preventiva, requerida Ministério Público após ser denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo) e artigo 15, da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo). Alega o impetrante, em síntese, não haver motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Sustenta a incompatibilidade física entre o acusado e o indivíduo registrado nas imagens do laudo de comparação facial, especialmente a diferença de estatura, o formato da testa e entradas capilares e a implantação do cabelo e linhas da fronte. Afirma que a própria perícia foi inconclusiva na identificação. Aduz ilegalidade na oitiva do paciente perante a autoridade policial, por não estar acompanhado de advogado, bem como por não ter sido informado sobre seu direito ao silêncio. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, liminarmente a revogação da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência pleiteada. Nos termos do art. 311 do CPP, a prisão preventiva é medida excepcional que visa garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Por representar restrição extrema da liberdade do agente, tal constrição só deve ser aplicada quando outras medidas cautelares não se mostrarem suficientes. Nessa esteira, a opção pela decretação da custódia cautelar com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. Na hipótese, consta dos autos que, no dia 08/06/2023, por volta das 12h15min, na QNC 02, em frente ao Lote 30, via pública, Taguatinga/DF, Irene Moreira Damasceno de Assis e Juscelino Paulo de Assis tiveram seu veículo FIAT STRADA, placa PBC – 6195/DF roubado mediante grave ameaça exercida por uma arma de fogo. Ambos haviam acabado de entrar em seu automóvel, quando um indivíduo chegou e subtraiu, além do automóvel em tela, os documentos pessoais das vítimas, bem como os seus aparelhos celulares. Na época dos fatos o veículo não foi localizado e nem identificado o autor do crime. Ocorre que em 12/12/24, Juscelino retornou a Delegacia de polícia e relatou que, no mês de agosto do ano de 2024, enquanto estava em uma loja de instalação de rastreamento veicular, situada na QSE 17, Lote 01, Taguatinga/DF, reconheceu o autor do roubo em apuração, o qual se encontrava trabalhando no lava-jato vizinho à loja em que estava. E informou que o dono do estabelecimento (Wilson) noticiou que Marcelo já fora funcionário de sua loja. Marcelo ao ser ouvido, em termo de declaração, negou a prática do crime e afirmou que estava trabalhando, na data do crime, na loja Awill Car, localizada na QSE 17, Lote 1, Loja 1, Taguatinga/DF, e que, à época, seu horário de expediente era de 8h às 19h, porém Wilson, dono do estabelecimento informou que Marcelo somente começou a trabalhar em sua loja em dezembro de 2023, portanto, posteriormente ao crime (08/06/2023). O laudo de comparação facial ao analisar as imagens das câmeras de segurança e as fotos do acusado, concluiu que não é possível afirmar ou negar a hipótese de que as imagens retratam o mesmo indivíduo (ID 70888841, fls. 36/43). Diante desses elementos informativos, o Ministério Público ofereceu denúncia e requereu a prisão preventiva do paciente, que foi decretada pelo magistrado de origem nos seguintes termos (ID 70888841, fls. 59/61): II – DA PRISÃO PREVENTIVA No que toca ao pedido de prisão preventiva, razão assiste ao Ministério Público. Com efeito, o recebimento da denúncia pressupõe a existência do crime e indício de autoria, preenchidos, pois, os pressupostos necessários à segregação cautelar. De igual modo, presente a condição de admissibilidade da custódia cautelar, posto que o crime imputado ao réu comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do CPP. Quanto ao fundamento para a prisão cautelar, este se consubstancia na garantia a ordem pública. Isso porque a gravidade dos fatos pode ser extraída do modus operandi utilizado na empreitada criminosa, o qual se deu em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo, tendo autor do crime inclusive efetuado um disparo para intimidar as vítimas e assegurar a subtração do bem e evasão exitosa do local. Não se pode olvidar que a utilização de arma de fogo, além de propiciar maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa, implica, indubitavelmente, na redução do nível de segurança coletivo. Além disso, o contido nos autos aponta periculosidade na conduta do réu, eis que ostenta em suas redes sociais fotografias consumindo drogas e portando armas de fogo, o que evidencia risco concreto para as vítimas e testemunhas, acentuado pela relação empregatícia entre o acusado e uma das testemunhas. Tudo isso aponta no sentido de que o denunciado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, além de desprezar o ordenamento jurídico e o convívio social harmônico. Evidencia também que em liberdade encontra estímulos para continuar na seara criminosa, pois a atuação Estatal, até o momento, não se mostrou suficiente para lhe impor um freio inibitório. Daí porque, a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e evitar o retorno à prática delitiva, bem como para resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal. (...). – grifos nossos. Na espécie, em atenta análise às imagens do laudo de comparação facial, vê-se pouca similaridade entre os indivíduos, principalmente na região dos olhos e da testa (ID 70888841, fl. 40). Ademais, apesar de ter sido contraditada a afirmação do réu de que estava trabalhando no lava-jato de Wilson, é plausível que não se recorde onde estaria em razão do transcurso de um ano e meio entre sua oitiva e a data dos fatos. Nesse contexto, observa-se a fragilidade de provas acerca da autoria, o que poderá ficar comprovado com a instrução dos autos na origem, contudo, até esse momento, deve ser garantida a liberdade a liberdade ao paciente. Além disso, o fato de o réu postar fotos com arma de fogo em suas redes sociais, por si só, não demonstra risco concreto às vítimas e a testemunha, uma vez que não há notícia de qualquer ameaça ou intimidação praticada. Registre-se que o autuado não possui histórico pretérito de envolvimento na seara criminal, não se evidenciando, sua periculosidade ou o risco de reiteração delitiva. Soma-se a isso ausência de contemporaneidade dos fatos, haja vista que o crime ocorreu há quase dois anos, sem que o acusado tenha tido qualquer passagem criminal desde então. Trata-se de indivíduo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, que compareceu à Delegacia de Polícia para prestar depoimento e apresentou resposta à acusação. Não havendo, portanto, elementos concretos que indiquem que sua liberdade possa representar risco à sociedade, à aplicação da lei penal, ou causar intranquilidade no meio social, sua liberdade é medida que se impõe. Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar para conceder liberdade provisória a MARCELO HENRIQUE AMORIM XAVIER, mediante obrigações de comparecer a todos os atos do processo, bem como comunicar eventual mudança de endereço. Expeça-se alvará de soltura. Cientifique-se o paciente, mediante assinatura de termo de compromisso. Intime-se e comunique-se. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR